Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a hipótese dos autos incide no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso.
2. A inclusão de sócios de outra empresa ou de pessoa jurídica no polo passivo da lide e a constrição imediata de bens e ativos deles demandam procedimento próprio que não foi devidamente instaurado pelo Agravante, além de somente ser resolvido após a manifestação das empresas e dos sócios, bem como da instrução processual, a fim de que seja conferido às partes direito ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.